Tribunal: TJMT
Processo: 0003159-90.2019.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003159-90.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 866.027.721-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERASMO DE OLIVEIRA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL APTA A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes contra o patrimônio em regra cometidos clandestinamente, as declarações da vítima têm especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando em conformidade com a prova testemunhal produzida em juízo.

Condenação mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Marco Antônio Fernandes da Silva
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, da pena de
1 ano
e
4 meses
de
reclusão, substituída
por
duas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo juízo das Execuções Penais,

pela autoria do crime de
Tentativa de Furto Qualificado
pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, § 4°, IV c/c art. 14, II, do CP.

Em suas
razões
recursais, o Apelante busca ser
absolvido
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
(fls199/203
).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 207/213
).

O parecer da

PGJ
, sumariado nos termos abaixo, também é pelo
desprovimento
do apelo (Id.
177882652
):

“
Sumário – Recurso de Apelação – Furto qualificado tentado – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por ausência de prova judicializada – Improcedência – Autoria e materialidade provadas – Depoimentos da vítima e testemunhas prestados em juízo são coesos e em harmonia com os demais elementos de prova – Sentença condenatória que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 12h00min., do dia 12 de maio de 2019

Marco Antônio Fernandes da Silva
e
Erasmo de Oliveira Carvalho

ingressaram em um imóvel situado na cidade de Primavera do Leste- MT
, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, deram início ao ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em fiação elétrica e telefônica, avaliada em aproximadamente entre R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00, pertencente à vítima
Gutemberg dos Santos Mesquita
, só não atingindo o resultado almejado por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a chegada da própria vítima.

Na ocasião, os denunciados
Marco
e
Erasmo,

ingressarem no local acima mencionado e pegaram do prédio, que está em construção, a fiação elétrica e telefônica, nas quais atearam fogo com o fim de retiraram o cobre para posterior venda.

Após regular instrução processual em que houve desmembramento do processo para os réus,
Marco Antônio Fernandes da Silva
foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, da pena de
1 ano
e
4 meses
de
reclusão, substituída
por
duas
restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo das Execuções Penais,

pela autoria do crime de tentativa de Furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, § 4°, IV c/c art. 14, II, do CP.

Inconformado ele busca, neste recurso, ser absolvido mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
, contudo,
sem razão
. Explico.

Não houve questionamento acerca da materialidade delitiva.

Quanto à autoria, tem-se que ao ser ouvida em juízo a vítima

Gutemberg dos Santos Mesquita
disse que o apelante o comparsa

ingressaram no prédio em que funcionava o “Jornal O Diário”,

puxaram, cortaram e atearam fogo na fiação elétrica e de internet do prédio com o intuito de retirarem o cobre existente nos fios para posteriormente venderem, contudo não conseguiram seu intento, pois ele chegou na hora e impediu a empreitada criminosa. Relatou que residia e trabalhava no local e que, antes de fugir, os agentes do crime chegaram a apagar o fago que colocaram na fiação. Confirmou que quando foram presos eles reconheceu
Marcos
e
Erasmo
sem sombra de dúvidas.

Como se sabe, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de especial relevância probatória, uma vez que seu único interesse é identificar os culpados.

Quanto ao tema, confira-se a doutrina e a jurisprudência reproduzida abaixo:

“(...). Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, pág. 279).

“Nos crimes contra o patrimônio, a palavra ad vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055). “Não há se falar em absolvição, por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada [...] pela apreensão dos instrumentos do crime [...].” (N.U 0010859-05.2019.8.11.0042)”. (N.U 1000407-81.2020.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Se não bastasse, tem-se que na mesma fase processual, os PMs
Adriano Rodrigues Gentil
e
Glaucinei Cezar do Nascimento
asseveraram que apelante e o corréu foram presos a uns 300 metros do local do crime após o ofendido os apontar como as pessoas que tentaram lhe furtar.

Acerca da pertinência desta prova,
vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse contexto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
a este apelo, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024